Tribunal: CARF
Processo: 10680.100025/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.100025/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.136 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2022
Recorrente
ROGERIO VALLE FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
As diferenças de remuneração recebidas pela conversão para URV, ainda que
ocorridas a destempo, têm natureza salarial, estando sujeitas à incidência do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 961,85, já acrescido de multa de ofício e juros de mora,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.441,38, por falta de
comprovação, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 450,73 (fls.
18/21).
Cientificado do lançamento, o contribuinte, por procuradora habilitada,
apresentou impugnação (fls. 2/4), alegando, em breve síntese, o que segue:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.100025/2008-10
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.100025/2008-10

- argui a nulidade do lançamento, pois em momento algum deixou de atender às
intimações fiscais, tendo apresentado os documentos solicitados;
- registra que após exame da documentação apresentada, apenas em relação a dois
valores restou solicitado a complementação de elementos de prova;
- ocorre que por motivos alheios à sua vontade, mas circunstanciais da própria RFB, a
finalização do procedimento fiscal deu-se prematuramente, com a glosa indevida de
todas as despesas médicas declaradas;
- traz novamente todos os comprovantes das despesas médicas realizadas. Em relação às
deduções questionadas, esclarece que o pagamento efetuado à Humana - Centro de G.
O. Reprodução Humana Ltda., refere-se a um exame realizado em São Paulo, não
disponível, à época, em Belo Horizonte, e que o pagamento efetuado à Marcelo
Machado Andrade refere-se ao tratamento dentário especificado na declaração emitida
pelo profissional, realizado nos finais de semana, porque, em razão da função que
exerce, não tem disponibilidade para se submeter a um tratamento convencional.
Requer, ao final, seja reconhecida e declarada a regularidade de sua declaração de ajuste
anual, com os consectários de direito.
Em 14/12/2009, alegando fato superveniente, apresenta requerimento, instruído
com cópias do informe de rendimentos emitido pelo TRT 3a Região e da DAA retificadora não
recepcionada pelos sistemas da Receita Federal, pleiteando a alteração dos rendimentos
tributáveis de R$ 180.569,25 para R$ 174.782,25 (fls. 31/37).
Em sede de revisão de ofício, restaram restabelecidas as despesas médicas, no
valor de R$ 2.392,98, ajustando o imposto a restituir declarado para R$ 207,34 (fls. 41/47).
Regularmente intimado e manifestando sua inconformidade, reiterou apenas o
pedido de retificação da DAA para alteração dos rendimentos tributáveis recebidos (fls. 58/64).
A decisão de primeira instância (fls. 67/73), por unanimidade, manteve o
lançamento do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de despesas médicas
previstas em lei, relativas ao contribuinte ou a seus dependentes, condiciona-se à
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos, por meio de documentação hábil e idônea.
Cientificado da decisão, em 05/08/2013 (fls. 80/81), o contribuinte, por
procuradora habilitada interpôs, em 16/09/2013, opôs embargos declaratórios (fls. 82), alegando
omissão no julgado, porquanto não houve manifestação e apreciação do pedido de retificação da
DAA para alteração dos rendimentos tributáveis recebidos, para os quais, em que pese a falta de
previsão na legislação tributária para sua oposição, neste momento processual, não se apurou
eventual omissão em afronta ao direito de defesa do contribuinte (fls. 95/98).
Cientificado do despacho proferido, em 07/11/2013 (fls. 100/101), o contribuinte,
por procuradora habilitada interpôs, em 22/11/2013, recurso voluntário (fls. 102), repisando as
alegações trazidas nos declaratórios, pugnando pelo ajuste dos rendimentos tributáveis
declarados, ao teor do novo informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, requerendo, ao
final, a retificação da DAA/2005.
É o relatório.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.100025/2008-10

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com o mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Do pedido de retificação da declaração de ajuste anual – da natureza salarial
das diferenças de remuneração recebidas pela conversão para URV:
O litígio recai sobre o pedido de retificação da declaração de ajuste anual para
adequar os rendimentos tributáveis declarados, visando afastar a incidência tributária sobre a
parcela total resultante da conversão da URV, dada sua natureza indenizatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 67/73),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não apresentando
novas razões de defesa no que se refere às despesas médicas remanescentes propriamente ditas,
limitando-se apenas em requerer o ajustamento dos rendimentos tributáveis declarados mediante
retificação da DAA/2005, restando assim mantido o imposto a restituir ajustado em sede de
revisão do lançamento como procedido – me convenço do acerto da decisão recorrida no
particular, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
70/73), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
Quanto à retificação pleiteada do valor de rendimentos tributáveis declarado,
também não assiste razão ao contribuinte.
O § 1o do art. 43 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional
- CTN) dispõe que a incidência do Imposto de Renda independe da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem e da forma de percepção. Do mesmo modo já dispunha o § 4o do art. 3o da
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Ao cuidar-se de indenização, destaca-se a expressa determinação constitucional de que a
isenção somente poderá ser concedida mediante lei específica. Dispõe o § 6o do art. 150
da Constituição Federal:
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.100025/2008-10

Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal,
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2o, XII, g.(grifo nosso)
O art. 97, inciso VI, conjuntamente com os arts. 175, inciso I, e 176 do CTN, já
prescrevia que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de isenção.
O legislador, quando quis reportar-se à concessão de isenção em relação às
indenizações, o fez de forma expressa e específica a determinados casos. Vale citar
aqui, a título de exemplo, a indenização por acidente de trabalho, a indenização por
despedida ou rescisão de trabalho, até o limite garantido por lei, previstas nos incisos IV
e V do art. 6o da Lei no 7.713, de 1988; a indenização referente ao pagamento efetuado
por pessoas jurídicas de direito público a servidores públicos civis, a título de incentivo
à adesão a programas de desligamento voluntário, prevista no art. 14 da Lei no 9.468, de
10 de julho de 1997; e a indenização paga a anistiados políticos prevista no parágrafo
único do art. 9o da Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002.
Verifica-se assim, que a concessão da isenção não se aplica às indenizações de forma
ampla, mas tão somente aos casos previstos de forma expressa em lei. E não poderia ser
diferente, bastando para isso observar o regramento constante do inciso II do art. 111 do
CTN, que impõe o dever de interpretar literalmente a legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção.
No que concerne aos juros moratórios incidentes sobre a diferença de URV (11,98%),
devida a determinadas categorias de servidores públicos, em razão da conversão dos
seus vencimentos de Cruzeiro Real para URV, a Justiça decidiu que a utilização da
URV da data do último dia de cada mês e não a do dia do efetivo pagamento para a
conversão dos vencimentos acarretou uma diminuição dos vencimentos. A diferença,
portanto, significa uma recomposição da perda salarial, isto é, incorpora-se ao
patrimônio do servidor.
No caso, então, a origem da diferença de perdas da URV é o próprio salário
(vencimento) do Impugnante. As parcelas recebidas, portanto, têm natureza
eminentemente salarial, e, consequentemente, são tributadas pelo imposto de
renda, nos termos do CTN, artigo 43, incisos I e II, parágrafos 1o e 2o; e do Decreto
no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999),
artigos 43, inciso I, 83, inciso I e 624.
A legitimidade da incidência do imposto de renda sobre essas verbas está pacificada
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de que é exemplo o recente
acórdão (exarado em 02.02.2012), cuja ementa a seguir transcreve-se:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.278.624 - MA (2011/0219262-7)
.........................................................................................................................
......
EMENTA TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA
CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. RESOLUÇÃO 245 DO
STF. INAPLICABILIDADE.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de
que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da
diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o
Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência do
Imposto de Renda e da Contribuição Previdenciária. (grifo nosso)
2. A Resolução Administrativa 245 do Supremo Tribunal Federal é
inaplicável ao caso. A mencionada norma faz referência ao abono variável
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.136 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.100025/2008-10

concedido aos magistrados pela Lei 9.655/1998, e não à parcela
correspondente aos 11,98% em favor dos servidores públicos.
3. Agravo Regimental não provido.
No que concerne à atualização monetária e aos juros moratórios calculados sobre essas
mesmas verbas, igualmente há incidência do imposto de renda, de conformidade com
o art. 43, inciso I, § 3o, do RIR/1999: (...)
A par desse comando, o art. 55, inciso XIV, e o art. 72 do RIR/1999 dispõem sobre a
tributação dos juros compensatórios ou moratórios e da atualização monetária: (...)
A lógica inserta nesses dispositivos é a de que os juros moratórios e a atualização
monetária, por serem acessórios, seguem a natureza jurídica do principal; tanto é assim
que o próprio inciso XIV do art. 55 do RIR/1999 excetua a hipótese de os
rendimentos serem isentos ou não-tributáveis.
Feitas essas considerações, voto por considerar improcedente a impugnação e por
manter o imposto de renda a restituir conforme ajuste feito em sede de revisão do
lançamento.
Portanto, e corroborando o acerto da decisão recorrida, tem-se que a diferença
de remuneração decorrente da conversão para URV, ainda que ocorrida a destempo, tem
natureza salarial e, por conseguinte, sofre a incidência tributária, entendimento este aliás já
pacificado pelo STJ, devendo assim compor a base de cálculo do imposto de renda, nos
exatos termos do art. 43 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 108
DF CARF MF
Original